Tribunal: STF
Processo: RHC 54428
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-20
Data de publicação: 1976-08-20

Ementa:
- CRIME  DE  RESPONSABILIDADE  (DEC.-LEI Nº 201/67).  PREFEITO. CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STF (R.T.J., 68/367),  O  CABIMENTO  DE PROCESSO  NOS  TERMOS  DO  DEC.-LEI Nº 201/67,  QUE  DISPÕE  SOBRE  A
RESPONSABILIDADE DOS PREFEITOS E VEREADORES, ACHA-SE CONDICIONADO AO EXERCÍCIO DO CARGO. A DESCLASSIFICAÇÃO, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, PARA CRIME DEFINIDO NO CÓDIGO PENAL, IMPLICOU EM CERCEAMENTO DE DEFESA, POIS QUE DIFERENTES OS RITOS PROCESSUAIS. RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO.